Tribunal: CARF
Processo: 10166.729026/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729026/2012-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.504 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASA ALIMENTOS S/A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO. INSUMOS. PARCERIA RURAL AVÍCOLA
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e
outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o
parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre
outras atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando
parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a
pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe
couber.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO. INSUMOS. PARCERIA RURAL AVÍCOLA
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e
outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o
parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre
outras atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando
parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a
pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe
couber.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Valcir Gassen, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729026/2012-46
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.504 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729026/2012-46

Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (fls. 2782 a 2793), em face do Acórdão no 3301-004.174, de 29 de janeiro de
2018, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3301-006.177, de 22 de maio de 2019, assim
ementados:
Acórdão no 3301-004.174
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITOS. INSUMOS. ALÍQUOTA
ZERO. VEDAÇÃO.
O art. 3o , § 2o, II, da Lei n° 10.833/03, introduzido pela Lei n° 10.865/04, veda o
crédito do valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa.
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INSUMOS. DIREITO À CRÉDITO.
A justa medida do conceito de insumo é caracterizá-lo como o elemento diretamente
responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda que este
elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as demais
exigências legais.
No caso julgado, são exemplos de insumos os gastos realizados com os equipamentos
de proteção individual.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. LEI 10.925/04.
ART. 8o. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PERCENTUAL. LEI 12.865/13. CARÁTER
INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS.
O percentual definido no inciso I do § 3o do artigo 8o Lei 10.925/04 aplicado sobre
alíquota básica das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins para o cálculo do Crédito
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.504 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729026/2012-46

Presumido da Atividade Agroindustrial, tal como definido em caráter interpretativo na
Lei 12.865/13, é de 60% na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO.
IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Cofins-Importação as mesmas razões de decidir
aplicáveis à PIS/Pasep-Importação, quando ambos os lançamentos recaírem sobre
idêntica situação fática.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Acórdão de Embargos no 3301-006.177
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
FALTA DE EMENTA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS Apesar de não constituir
elemento essencial, nos termos do art. 943 do CPC, a ementa integra a sentença, pelo
que sua omissão deve ser saneada.

Consta do dispositivo do Acórdão:
Portanto, concluo no sentido de que os embargos de declaração interpostos pela PGFN
devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanear a omissão verificada no
Acórdão n° 3301004.174, consistente na falta de ementa que trate do tópico "4.
INSUMOS REFERENTES À QUOTA-PARTE DA PRODUÇÃO DO PARCEIRO-
CRIADOR" (fls. 2.755 a 2.757). Para tanto, proponho a inclusão da seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO. INSUMOS. QUOTA-PARTE DO PARCEIRO PRODUTOR
Deve ser admitida na base de cálculo dos créditos a totalidade dos insumos
necessários ao processo de terminação de aves, incluindo o serviço do criador-
parceiro, o qual foi pago pela autuada, por meio de entrega de parte da produção,
nos termos do contrato firmado entre as partes.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITO. INSUMOS. QUOTA-PARTE DO PARCEIRO PRODUTOR
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.504 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729026/2012-46

Deve ser admitida na base de cálculo dos créditos a totalidade dos insumos
necessários ao processo de terminação de aves, incluindo o serviço do criador-
parceiro, o qual foi pago pela autuada, por meio de entrega de parte da produção,
nos termos do contrato firmado entre as partes

A matéria de fundo tratada nos presentes autos é o lançamento de PIS e COFINS
decorrente da glosa dos seguintes créditos informados nos Dacon: (a) insumos sujeitos à alíquota
zero; (b) despesas realizadas com uniformes ou equipamentos de proteção aos empregados; (c)
erro na apuração de créditos presumidos gerados a partir da aquisição de insumos agrícolas e
agropecuários; e (d) bens utilizados como insumos correspondentes ao quinhão da produção que
coube ao parceiro-criador.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso
voluntário, para reverter as glosas referentes: (a) ao creditamento dos equipamentos de proteção
individual utilizados no processo produtivo da empresa como insumos; (b) aos créditos
presumidos da atividade agroindustrial; c) e ao creditamento dos insumos fornecidos pela
recorrente referentes à quota-parte da produção do parceiro-criador (Acórdão no 3301-004.174,
sessão de 29 de janeiro de 2018, às fls. 2740 a 2759).
A decisão foi embargada pela Fazenda Nacional, sob a alegação de omissão na
ementa sobre “insumos referentes à quota-parte da produção parceiro-criador”. Os embargos
foram acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes (Acórdão no 3301-006.177,
sessão de 22 de maio de 2019, às fls. 2771 a 2780).
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre a totalidade dos insumos adquiridos e
repassados aos parceiros-produtores de animais. Foi apresentado, como paradigma, o Acórdão no
3101-001.807.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou seguimento ao Recurso
Especial, interposto pela Fazenda Nacional (Despacho de admissibilidade às fls. 2796 a 2802.
A Fazenda Nacional interpôs agravo (fls. 2804 a 2808), que foi dado seguimento
pela Presidente do CARF, conforme Despacho às fls. 2811 a 2814.
O contribuinte apresentou suas contrarrazões (fls. 2.955 a 2.962), requerendo a
manutenção da decisão recorrida, por entender que a totalidade dos insumos adquiridos e
utilizados na produção das aves foram suportados pela recorrida, sendo que o percentual
destinado ao produtor integrado seria apenas o parâmetro para sua remuneração.
O sujeito passivo também interpôs recurso especial de divergência (fls. 2834 a
2844), quanto aos créditos das contribuições sociais não cumulativas nas aquisições de insumos
tributados à alíquota zero. Apresentou, como paradigmas, os Acórdãos 3401-007.378 e 3402-
007.189. O recurso teve seu seguimento negado devido à dessemelhança fática entre os
acórdãos comparados (Despacho do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento às fls.
2966 a 2973). Foi interposto agravo (fls. 2979 a 2988), que teve seguimento negado pela
Presidente do CARF (Despacho às fls. 2991 a 2998).
Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.504 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729026/2012-46

O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Conforme relatado, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à possibilidade
de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre a totalidade dos insumos
adquiridos e repassados aos parceiros-produtores de animais. Foi apresentado, como paradigma,
o Acórdão no 3101-001.807, que possui a seguinte ementa, transcrita na parte de interesse do
caso:
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA
RURAL
AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá, observados
os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e outros insumos
efetivamente utilizados na criação de animais por meio de sistema de integração, em
que, mediante contrato de parceria avícola, o parceiro desta pessoa jurídica (produtor
rural integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da criação dos pintos que lhe
foram entregues, a ele tocando parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do
crédito a que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que
efetivamente lhe couber.
A referida decisão foi objeto de recursos especiais de divergência da Fazenda
Nacional e do Contribuinte, que foram julgados em 17 de março de 2021, com a manutenção da
decisão recorrida na parte que interessa à análise da divergência alegada.
A similaridade das situações fáticas comparadas foi destacado no Despacho de
Agravo, que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, visto que se tratam de
decisões divergentes que analisaram o direito ao crédito sobre os insumos entregues ao parceiro
produtor: enquanto a decisão recorrida admitiu a integralidade do direito de crédito sobre os
insumos entregues ao parceiro produtor, a decisão paradigma decidiu de forma distinta, fixando
entendimento que a pessoa jurídica tem direito ao crédito proporcional à parte que lhe cabe da
produção.
Diante do exposto, conheço do recurso especial de divergência da Fazenda
Nacional.
Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.504 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729026/2012-46

Do Mérito
A Recorrente alega a impossibilidade legal de crédito de insumos que são
utilizados na produção realizada por outra pessoa jurídica (parceiro agrícola), relativo à parcela
da produção que cabe ao produtor integrado e é por ele comercializada.
A questão da possibilidade de creditamento dos insumos utilizados na parceria
agrícola, no caso na avicultura, deve seguir a previsão legal disposta no inciso II, do art.
3o, da Lei
no 10.637/2002, e no
inciso II, do art.
3o,
da Lei no 10.833/2003,
que
autoriza a apuração de créditos em relação a bens e
serviços
utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Tal
dispositivo não autoriza o crédito como insumo de bens destinados a venda por terceiros, o que
inviabilizaria o direito ao crédito utilizado pela recorrida.
No presente caso, conforme identificado pela Fiscalização, o contribuinte exerce
suas atividades de criação de aves por meio da celebração de contratos de parceria, na qual a
empresa (“parceira proprietária”) produz pintos e os remete ao “parceiro criador”, juntamente
com ração e medicamentos, e recebe ao final de um período determinado parte da criação de
frango. Os “parceiros criadores” ficam com parte da produção de frango para destinação própria.
Portanto, constata-se que parte dos insumos (ração, medicamentos e assistência
técnica) utilizados na criação dos frangos são destinados ao processo produtivo de frangos que se
destinam ao próprio parceiro criador, que se torna o responsável pela venda de tal parcela da
produção, e não à recorrida, impossibilitando o direito ao crédito por ela no valor integral. A
parcela dos créditos de insumos relativa à produção de frango do parceiro avícola cabe a este,
pois se trata de processo produtivo do parceiro e não da recorrida.
A questão foi enfrentada por este Colegiado em recente julgamento, que
reapreciou a matéria trazida no paradigma apresentado (Acórdão no 3101-001.807) e, por
unanimidade de votos, manteve a decisão recorrida no sentido defendido pela recorrente
(Acórdão no 9303-011.301, de 17 de março de 2021, relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal).
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA
RURAL
AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá, observados
os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e outros insumos
efetivamente utilizados na criação de animais por meio de sistema de integração, em
que, mediante contrato de parceria avícola, o parceiro desta pessoa jurídica (produtor
rural integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da criação dos pintos que lhe
foram entregues, a ele tocando parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do
crédito a que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção
que efetivamente lhe couber.

Portanto, entendo que a decisão recorrida deve ser revista, visto que nem todos os
insumos (ração, medicamentos e assistência técnica) utilizados na criação dos frangos podem
gerar créditos para o contribuinte, já que parte deles é destinada ao processo produtivo de
frangos que se destinam ao próprio parceiro criador, que se torna o responsável pela venda de tal
Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.504 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.729026/2012-46

parcela da produção. Assim, o direito ao crédito da recorrida se restringe ao montante
proporcional ao quinhão da produção de frangos que, efetivamente, lhe é direcionada para
revenda.

Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento,
reconhecendo o direito ao crédito do PIS e da COFINS proporcional à parcela da produção de
frangos que couber à pessoa jurídica para sua revenda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital